Tribunal: TJDFT
Processo: 0027133-15.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0027133-15.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZILMA LIMA DE MACEDO MOURA, RAFAEL DE MACEDO FONSECA MOURA, RAQUEL DE MACEDO FONSECA MOURA, ROGERIO DE MACEDO FONSECA MOURA APELADO: CARLOS LUIZ FONSECA MOURA D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo ou recolhê-lo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 38931896). Consoante certidão de ID 39462520, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator